Tribunal: TJDFT
Processo: 0700959-89.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700959-89.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA SOARES DUARTE AGRAVADO: CEBRASPE - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Tais documentos não foram apresentados nos autos. Também não seria o caso de se exigir, porque há elementos indicativos de que a agravante tem condições de suportar as despesas processuais, porque é bancária e reside em área nobre do Distrito Federal (Sudoeste). Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à agravante o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso II, e art. 74, caput). Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.